Tribunal: TJDFT
Processo: 0740699-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA DE GUARDA UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DE REGIME DE VISITAS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DE MENORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a entrega dos menores à genitora, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a determinação de entrega dos menores à genitora com prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de busca e apreensão, em sede de execução provisória de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que fixou a guarda unilateral materna e o regime de visitas constitui título executivo judicial e é passível de cumprimento provisório, uma vez que o recurso especial interposto contra ela não tem efeito suspensivo automático.
4. A retenção dos menores pelo genitor após o período de convivência paterna configura descumprimento do título judicial e viola o direito fundamental das crianças à convivência familiar equilibrada.
5. Não é possível reabrir a discussão de mérito sobre guarda ou alienação parental em sede de cumprimento provisório de sentença, que deve apenas assegurar a efetivação do título judicial, sob pena de desvirtuar a função da execução.
6. A concessão de prazo para entrega voluntária dos menores antes da busca e apreensão respeita a proporcionalidade e prestigia a cooperação processual, sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença que fixa guarda e regime de visitas constitui título executivo judicial e pode ser provisoriamente executada, mesmo pendente de recurso especial sem efeito suspensivo. 2. O juízo da execução pode aplicar medidas coercitivas, como a busca e apreensão de menores, para assegurar o cumprimento da decisão sobre guarda. 3. A concessão de prazo razoável para a entrega voluntária das crianças prestigia a cooperação processual e a proporcionalidade, sem afastar a efetividade da tutela.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 19; CPC, arts. 515, I, e 536.
Jurisprudência relevante citada: n/a.